Tribunal: STF
Processo: ARE 1350034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consta dos autos que o recorrente auxiliava o filho em seu estabelecimento comercial, local dos fatos, atendendo os clientes. A vítima, por sua vez, residia nas imediações do bar, onde adquiria doces e outros produtos. No período mencionado, o apelante passou a abusar sexualmente da ofendida quando ela comparecia ao local, passando a mão em seus seios e virilha. Em outras oportunidades, quando da ausência de mais pessoas, ele puxava a vítima para trás do balcão e colocava as mãos em sua virilha, por dentro de sua roupa, chegando a posicionar-se atrás dela, tocando-a com seu pênis. Ao constatar a aproximação de terceiros, empurrava a ofendida e dizia que se ela contasse a alguém poderia haver problemas, inclusive com a polícia. Ademais, para manter a reiteração da prática, o apelante restituía o dinheiro gasto pela vítima no estabelecimento.



    Ocorre que, no dia 30 de janeiro de 2016, enquanto Carlos passava a mão pelos seios da ofendida, um cliente do bar presenciou o abuso e, inconformado, relatou os fatos à genitora de A.S.M., a qual acionou a guarda municipal, sendo encaminhadas, ela e a vítima, à delegacia de polícia.



    No presente caso, tem-se que o conjunto probatório produzido realmente autoriza o desate condenatório.



    [...]



    A vítima confirmou, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, os fatos descritos na denúncia. Sob o crivo do contraditório, declarou que, quando ia ao bar comprar doces, o recorrente 'mexia' em suas partes íntimas, sendo que quando havia muita gente no estabelecimento ele não a tocava, fazendo-o quando estavam apenas os dois, ou poucas pessoas no bar. Isso ocorria desde seus 12 anos. Disse que, embora ela desse o dinheiro contado para pagar suas compras, ele sempre dava troco, para que ela não contasse sobre o ocorrido.



    No momento em que efetuava o pagamento, quando o recorrente pegava o dinheiro, passava a mão em seus seios e, por vezes, a puxava para o lado de dentro do balcão e tocava suas partes íntimas, às vezes colocando as mãos por dentro de suas roupas e encostando sua genitália na parte de trás do corpo da vítima, que se assustava. Às vezes, o recorrente também abaixava um pouco a roupa da ofendida. Se passasse alguém, ele a empurrava para o lado.



    [...]



    Observo que, em crimes dessa natureza, cometidos, de modo geral, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial importância no contexto probatório. E, uma vez que as declarações sejam prestadas sem sinais de vacilação, de forma lógica e coerente com as demais evidências coligidas nos autos, merecem total crédito do julgador, salientando-se que, no caso em tela, não há qualquer sinal de que a criança tenha sido influenciada para prestar suas declarações."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente